Tribunal: TJSP
Processo: 1093398-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa perpetrada pela operadora de plano de saúde quanto ao custeio de medicamento (Paliperidona) para tratamento de esquizofrenia. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Abusividade da negativa. Consiste em atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar os medicamentos necessários ao caso do paciente. Deve prevalecer a noção de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa perpetrada pela operadora de plano de saúde quanto ao custeio de medicamento (Paliperidona) para tratamento de esquizofrenia. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Abusividade da negativa. Consiste em atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar os medicamentos necessários ao caso do paciente. Deve prevalecer a noção de tratamento em sentido amplo, de modo a incluir o fornecimento das medicações na cobertura do tratamento da moléstia. Incontroverso que medicamento é registrado na Anvisa. Médico atesta a qualidade do tratamento aplicável ao quadro clínico do seu paciente. Aplicação do teor da Súmula 102 deste E. Tribunal. Preservação do objeto final máximo do contrato, de resguardo à incolumidade física, à saúde e à vida da paciente. Recusa abusiva. Danos morais verificados e arbitrados em dez mil reais. Sucumbência revertida. Recurso provido.